Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711156-11.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: EDUARDO MENEZES BARROSO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE – LTDA (em recuperação judicial), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que houve prequestionamento da matéria em exame, bem como que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta ainda, que o dissídio jurisprudencial suscitado no apelo é apenas quanto ao tema principal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17318126 – pág. 2, para que todas as intimações referentes à parte recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. PAULO DORON REHDER DE ARAÚJO, OAB/SP 246.516, e-mail intimacoes@sabz.com.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018